Tribunal: TJBA
Processo: 0071157-69.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0071157-69.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAC ENGENHARIA INSTALACOES E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, DEBORA ESTER SOBREIRA FIGUEREDO

ACORDÃO

EMENTA:
Direito Tributário e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Anulatória de Débito Fiscal. ICMS. Transporte de bens para prestação de serviço (lavor). Extinção superveniente do crédito em sede de Execução Fiscal com trânsito em julgado. Coisa Julgada. Perda de objeto. Honorários advocatícios. Vedação ao bis in idem. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação do Auto de Infração nº 937280690, fundamentada na inexistência de fato gerador de ICMS em operação de remessa para prestação de serviço. O apelante sustenta a ocorrência de coisa julgada e perda superveniente do interesse processual, visto que o referido débito foi extinto de forma definitiva na Execução Fiscal nº 0003670-48.2011.8.05.0001 via Exceção de Pré-Executividade, requerendo a anulação da sentença e o afastamento da condenação em honorários para evitar duplicidade punitiva ao erário.

II. Questões em discussão

(i) Verificação de pressupostos de admissibilidade; (ii) ocorrência de coisa julgada e perda de objeto ante o trânsito em julgado de decisão em exceção de pré-executividade; (iii) análise da possibilidade de cumulação de honorários advocatícios sobre a mesma base de cálculo (valor da dívida) em processos distintos que buscam o mesmo resultado prático.

III. Razões de decidir

3. O trânsito em julgado de decisão em sede de Exceção de Pré-Executividade que reconhece a nulidade do título executivo retira a utilidade do provimento jurisdicional na ação anulatória, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do Artigo 485, V e VI, do Código de Processo Civil (CPC).

4. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 400, aplicada por analogia, é vedada a cumulação de verbas honorárias quando ambas as defesas (anulatória e defesa na execução) visam desconstituir o mesmo crédito tributário

5. A manutenção da verba honorária na anulatória, quando a parte já logrou êxito na extinção do débito na via executiva, caracteriza bis in idem e violação aos princípios da proporcionalidade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
: “1. A extinção definitiva de crédito tributário em sede de execução fiscal gera a perda superveniente do interesse processual em ação anulatória idêntica. 2. É vedada a cumulação de honorários advocatícios sobre a mesma base de cálculo em processos distintos que busquem a desconstituição do mesmo débito fiscal, sob pena de bis in idem”.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 17, 337, §2º, 485, V e VI, 508 e 85 do CPC; Artigo 155, II, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 400;
REsp: 2075544 MG
;.TJ-BA - Apelação: 80617070920238050001;TJ-BA - Apelação: 05617760420158050001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0071157-69.2010.8.05.0001, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado MAC ENGENHARIA INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 11 de maio 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR